Tribunal: TJMT
Processo: 1066960-95.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066960-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAL MORA & CIA LTDA - CNPJ: 20.891.846/0001-76 (RECORRENTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), MAIKE CRISTIAN PENTEADO PEREIRA - CPF: 063.163.941-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO OU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ESCOAMENTO EM BRANCO DO PRAZO ASSINALADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 6º, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso, compete à Turma Recursal decidir, em última análise, sobre a admissibilidade do recurso, após devidamente analisado no juízo de primeiro grau.

Hipótese em que houve a devida intimação para que fosse regularizado o vício relativo ao pressuposto de admissibilidade (ausência de comprovação do benefício da gratuidade da justiça), mas o prazo assinalado escoou em branco, o que atrai a preclusão temporal do ato.

Decisão monocrática sem reparos.

Recurso
conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MAIKE CRISTIAN PENTEADO
PEREIRA
contra
decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado por ele interposto, por ausência de comprovação do benefício da gratuidade da justiça ou recolhimento do preparo recursal.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo
s
Pares
,

Irresigna-se
o agravante contra a decisão que não conheceu do recurso inominado por eles interposto por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade (preparo recursal).

Não obstante o juízo prévio de admissibilidade realizado no primeiro grau, com base no rito dos juizados especiais e o Enunciado 166/FONAJE, tal decisão não vincula a Turma Recursal, órgão julgador competente para avaliar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Demais disso, a justiça gratuita pode ser revista a qualquer tempo, tendo em vista que a decisão que a aprecia não faz coisa julgada material.

Assim, dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado:

Art. 6º Compete à Turma Recursal:

[...]

III - decidir em última análise, sobre a admissibilidade do recurso, após devidamente analisado no juízo de primeiro grau, instruído no juízo de origem, com eventuais contrarrazões ou pedido de justiça gratuita já analisada.

[...]

Art. 8º Compete ao Relator:

[...]

XIII - exercer o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à Turma.

[...]

No mesmo sentido, confira-se:

RECURSOS INOMINADOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. RECURSO DOS PROMOVENTES. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO “AD QUEM”. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO OU DA IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO NO PRAZO CONCEDIDO. PRAZO VENCIDO NO FERIADO. PRORROGA-SE PARA A PRIMEIRA HORA DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORA DO PRAZO DE 48 HORAS. RECURSO DOS PROMOVENTES NÃO CONHECIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. RECURSO DOS PROMOVIDOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO DOS PROMOVIDOS NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

“[...] 10. O fato de o expediente forense ter sido suspenso no dia 20 de novembro de 2015 (sexta-feira), por força da Portaria nº 484/2014/PRES, não possui o condão de prorrogar o início da contagem para o primeiro dia útil subsequente, porquanto o prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico, não se aplicando a regra geral prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil. [...]" VII - Agravo interno
improvido.(
STJ -
AgInt
no REsp: 1616719 MT 2016/0197036-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2019)

Se o dia do vencimento cair em feriado considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. (CC, art. 132, § 1º).

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei nº 9.099/95, o referido recurso não deve ser conhecido.

Recursos não conhecidos.

(TR-MT, N.U 1054248-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

À guisa de conclusão sem reparos na decisão monocrática agravada, pois a revogação dos benefícios da justiça gratuita foi devidamente fundamentada e não houve a efetivação do preparo.
À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Anteo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MAIKE CRISTIAN PENTEADO PEREIRA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025